Tribunal: CARF
Processo: 10983.900115/2014-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.900115/2014-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.644 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
CASVIG CATARINENSE DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80 E No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.900115/2014-47
Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.644 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900115/2014-47

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 01387.67949.161109.1.3.02-0254, em 16.11.2009, e-fls. 29-
46, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$106.003,18 do ano-calendário de 2008, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 47-52:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
431.817,32 [...]
495.356,83 [...]
927.174,15
CONFIRMADAS [...]
168.284,24 [...]
495.356,83 [...]
663.641,07

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 106.003,18
Valor na DIPJ: R$ 106.003,18
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 927.156,15
IRPJ devido: R$ 821.152,97
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Art. 43 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.644 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900115/2014-47

Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 12a Turma DRJ/06 no 106-004.241, de 29.10.2020, e-fls. 871-876:
Acordam os membros da 12a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 07.12.2020, e-fl. 880, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 05.01.2021, e-fls. 882-926, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III- DA PRELIMINAR
III.1- NULIDADE DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA — FALTA DE
ANÁLISE DAS PROVAS APRESENTADAS
Conforme exposto anteriormente, cabe a Recorrente aduzir e demonstrar a
nulidade da decisão de 1a Instância, Acórdão no 106-004.241, prolatado pela 12 Turma
da DRJ06, posto que os documentos apresentados tanto na Intimação de n° 0265/2013
quanto no momento da interposição da Manifestação de Inconformidade (Livros
Razão x Notas Fiscais x Boleto Bancário), não foram devidamente analisados, tanto
pelos fiscais antes da lavratura do Despacho Decisório quanto pela 12a Turma de
Julgamento- Relator do processo, para fins de constatação das retenções afirmadas.
A prova disso está nas razões de decidir que, em momento algum menciona a
análise das notas fiscais e dos relatórios financeiros apresentadas pela Recorrente,
restando assim caracterizada a nulidade da respectiva decisão pela falta de análise das
provas apresentadas.
Além disso, há que se frisar que se restaram dúvidas sobre a veracidade dos
créditos, caberia a autoridade fiscal intimar a Recorrente para apresentação de
documento hábil a fim de possibilitar a análise de seu direito. No caso da DRJ a
conversão do processo em diligência a fim de solicitar a apresentação da
documentação comprobatória.
Desta forma, contata-se que os documentos protocolados não foram
devidamente confrontados (Livros Razão x Notas Fiscais x Boletos Bancários), para
fins de possibilitar a aferição do crédito apontado e utilizado na PERDCOMP.
Frise-se, ainda, que o Livro Razão é documento idôneo e possui força probante
para fins de comprovação do recebimento dos valores líquidos, conforme apontado
pela Recorrente, sobretudo quando somando a apresentação das Notas Fiscais e dos
boletos bancários onde aparecem os valores líquidos a serem pagos, não havendo que
se falar em apresentação de extratos bancários, os quais, inclusive, podem ser
requisitados pela própria RFB para fins de elucidar a situação. A DIP1 é de livre
acesso da RFB.
A invalidade do ato administrativo processual regulado pelo Decreto 70.235, de
06 de março de 1972, e alterações posteriores, está prescrita nos art.59 e 60, sendo que
o primeiro trata de nulidade e o segundo de irregularidades [...].
Portanto, como o Acórdão no 106-004.241, prolatado pela 122 Turma da
DRJ06, não analisou de forma satisfatória todos os argumentos e documentos
anexados pela Recorrente (não fez o devido confronto entre o Livro Razão, as NF's e
os Boletos Bancários), os quais de forma autônoma seriam capaz de afastar o débito
constante do Despacho Decisório 076085010, no valor de R$ 95.659,87 (noventa e
cinco mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos), acrescidos de
Fl. 991
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.644 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900115/2014-47

multa e de juros, de fato resta caracterizada nulidade da decisão de 1a Instância, por
ausência de motivação, nos termos do art. 489 do Código de Processo Civil, e do
inciso IX do art. 93 da Constituição de 1988. [...]
A omissão e inação do órgão diante de dever impositivo compromete não
apenas a regularidade do processo administrativo, mas implica prejuízo à própria
defesa, além de caracterizar violação ao art. 11 da Lei no 9.784/1999, que dispõe sobre
a irrenunciabilidade da competência exercida pelo órgão administrativo. [...]
Desta forma, requer seja decretada a nulidade da decisão de instância, Acórdão
n2 106-004.241, prolatado pela 12a Turma da DRJ06, posto proferida em detrimento
da análise dos documentos apresentados na Manifestação de Inconformidade, pela
falta do devido confronto entre o Livro Razão, as NF's e os Boletos Bancários, a fim
de que o processo retorne para a correta análise da 1a Turma da DRJ06 e prolação de
nova decisão.
IV- DA PREJUDICIAL DE MÉRITO
IV.1 — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Nem seria necessárias aprofundadas digressões para demonstrar de forma
inequívoca a incidência da prescrição intercorrente, no presente feito.
Entretanto, para não pairar dúvidas, impõe-se a perquirição acerca da legislação
aplicável ao caso sob apreço a fim de averiguar, a ocorrência da prescrição
intercorrente, o que importará, indiscutivelmente, no arquivamento do processo
administrativo.
Pois bem.
A Recorrente em 16 de novembro de 2009 apresentou Declaração de
Compensação (DCOMP) n2 01387.67949.161109.1.3.02-0254, referente a crédito de
saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Física — IRPJ, apurado no exercício
de 2008.
Em 07 de fevereiro de 2014 a Delegacia da Receita Federal de Florianópolis
prolatou o Despacho Decisório n9 076085010 que embasa o processo administrativo.
Devidamente
intimada,
a
Recorrente
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade em 13 de março de 2014.
Ocorre que, desde a apresentação da referida impugnação, não houve qualquer
despacho ou decisão para impulsionar o processo por parte da Administração Pública,
que pudesse interromper o prazo prescricional até a data de julgamento.
Nesse caso, como SOMENTE após mais de 06 anos da apresentação da
Manifestação de Inconformidade foi proferida a decisão pela 12a Turma de
Julgamento da DRJ06, através do Acórdão no 106-004.241, na Sessão do dia
29/10/2020, cuja Recorrente somente foi cientificada em 07/12/2020, operando-se a
prescrição extintiva intercorrente.
Isto porque, a prescrição tem como um de seus pressupostos fundamentais o
princípio da segurança das relações jurídicas, de forma que ninguém poderá ficar por
tempo indeterminado sujeito a aplicação de alguma penalidade, neste caso, a ser
imposta pela Administração Pública.
Frise-se que o escopo da norma é conferir andamento do processo visando o
deslinde da causa. Desse modo, não é capaz de obstar a ocorrência da prescrição
intercorrente, mero ato processual necessário a impulsionar o processo ao seu fim.
Os atos meramente procrastinatórios, que não objetivem dar solução à demanda,
embora se caracterizem formalmente como movimentação processual, não são hábeis
Fl. 992
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.644 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900115/2014-47

a obstar a prescrição intercorrente, tão pouco a movimentação processual, pois não
impulsionam o feito ao deslinde da causa.
Saliente-se, por oportuno, que a prescrição da atividade sancionadora da
Administração Pública regula-se diretamente pelas prescrições das regras positivadas,
mas também lhe é aplicável o critério da razoabilidade da duração do processo,
conforme instituído pela EC 45/04, que implantou o inciso LXXVIII do art. 5o da
Carta Magna.
Assim, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente no procedimento
administrativo cuja decisão não foi proferida no prazo de 360 dias após a apresentação
da referida Manifestação de Inconformidade, nos termos da Lei 11.457/2007, que
dispõe sobre a Administração Tributária Federal, em seu artigo 24: [...]
Este é entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso
Especial representativo de controvérsia (recurso repetitivo) n° 1.138.206/RS (DJe
01/09/2010) [...].
Portanto, como REsp. 1.138.206/RS se deu em sede de recurso representativo
de controvérsia, ou seja, em sede de recurso repetitivo, deve, por consequência, ser
aplicada a revogação da Súmula CARF 11, nos termos do próprio Regimento Interno
do CARF [...]
Diante disso, forçoso reconhecer que incidiu a prescrição intercorrente no
presente processo administrativo, pela inércia operacionalizada por mais de 06 anos
para o julgamento da Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente
(interposta em 13/03/2014 e julgada em 29/10/2020), nos termos da fundamentação
acima disposta, devendo os autos serem arquivados definitivamente.
V- DO MÉRITO
A Recorrente no ano-calendário de 2008, em razão de imposto de renda retido
na fonte, apurou Saldo Negativo de IRPJ passível de compensação, utilizando o
montante de R$ 431.817,32 (quatrocentos e trinta e um mil, oitocentos e dezessete
reais e trinta e dois centavos) na Per/Dcomp n.° 01387.67949.161109.1.3.02-0254.
Para sua surpresa em 20/02/2014, foi intimada do Despacho Decisório no
076085010, de 07 de fevereiro de 2014, emitido pela Delegacia da Receita Federal de
Florianópolis, que não homologou a Per/Dcomp n.° 01387.67949.161109.1.3.02-0254,
confirmando apenas o IRRF no valor de R$ 168.284,24 (cento e sessenta e oito mil,
duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) [...].
No mesmo despacho foi intimada do prazo para apresentação de Manifestação
de Inconformidade, ou para recolher a diferença apurada no montante de R$ 95.659,87
(noventa e cinco mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos),
acrescidos de multa de R$ 19.131,95 (dezenove mil, cento e trinta e um reais e
noventa e cinco centavos) e de juros de R$ 39.045,16 (trinta e nove mil, quarenta e
cinco reais e dezesseis centavos), atualizados até 28/02/2014, [...].
Em discordância com a decisão proferida, a Recorrente apresentou em
13/03/2014, Manifestação de Inconformidade (fls. 02 a 23 dos autos) e documentos
(Livro Razão, Boletos bancários e Notas Fiscais), esclarecendo e demonstrando a
veracidade do crédito utilizado, nos seguintes termos:
INSTITUTO
NACIONAL
DE
METROLOGIA,
QUALIDADE
E
TECNOLOGIA - INMETRO.
CNPJ: 00.662.270/0004-00
Fl. 993
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.644 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900115/2014-47

A autoridade fiscal apontou uma divergência de R$ 15.068,31 de retenção em
relação ao Inmetro. A empresa lnmetro informou em sua DIRF um imposto retido de
R$ 27.193,66 sob o Código DARF 6190 e um rendimento de R$ 287.763,30. O código
6190 é composto pelos seguintes tributos, conforme Anexo I da Instrução Normativa
539/2005 (vigente à época): [...]
Ocorre, porém, que os rendimentos recebidos do lnmetro no ano-calendário
2008 totalizaram R$ 313.923,60, conforme demonstramos através das folhas 186 e
187 do Livro Razão, das cópias das notas fiscais e dos boletos emitidos contra o
lnmetro.
Considerando-se a base de cálculo de R$ 313.923,60 e a alíquota de 4,8%,
temos um Imposto de Renda Retido na Fonte de R$ 15.068,31, ou seja, exatamente o
valor utilizado pela empresa Casvig na formação da sua base de cálculo negativa de
IRPJ.
Diante da comprovação do crédito integral utilizado no Pedido de
Compensação, requer-se o reconhecimento do montante de R$ 15.068,31 como IRRF
no ano-calendário 2008 para a composição da base de cálculo do IRPJ Negativo
relativo ao cliente lnmetro.
VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
CNPJ: 01.763.720/0001-71
A empresa Ventisol não declarou em sua DIRF os rendimentos pagos para a
Casvig Catarinense de Segurança e Vigilância, contudo, conforme é possível
demonstrar através das cópias do Livro Razão (fls. 262 à 264) da empresa, juntamente
com as cópias das notas fiscais e dos boletos com valor líquido a receber, que os
rendimentos oriundos daquela empresa totalizaram R$ 94.149,90 e IRRF no total de
R$ 941,50, exatamente questionado pela autoridade fiscal.
Percebe-se, aqui, que em relação a empresa Ventisol Indústria e Comércio S.A.
o que ocorreu foi uma omissão daquela empresa ao não declarar os rendimentos
pagãos para a Casvig na sua DIRF.
COOPERATIVA
DE
ECONOMIA
E
CRÉDITO
MUTUO
DOS
SERVIDORES PÚBLICOS, BANCAR/OS E ECONOMIA RIOS DO ESTADO DE
SC
03.419.786/0001-74
A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos,
Bancários e Economiários do Estado de SC declarou em sua DIRF rendimentos pagos
para a Casvig Catarinense de Segurança e Vigilância e IRRF em valor inferior ao
efetivo. A Cooperativa declarou através do Código 1708 IRRF no montante de R$
475,41, enquanto a empresa Casvig utilizou-se de um crédito no valor de R$ 478,34
através do código 6190. Assim, é possível constatar que o não' reconhecimento do
crédito se deu por dois motivos: a) uma pequena divergência no valor do IRRF, e; b)
Os códigos declarados pela fonte pagadora e pela Casvig divergem.
Importa, no caso, esclarecer e evidenciar, através da documentação contábil
(Folhas 163 e 164 do Livro Razão e das cópias das notas fiscais) que em relação a
Cooperativa Credisc havia, na época, a disponibilidade de crédito de IRRF no
montante de R$ 478,34, devendo o mesmo, portanto, ser reconhecido.
WMIX DISTRIBUIDORA LTDA.
03.918.609/0001-32
Fl. 994
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.644 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900115/2014-47

WMIX declarou em sua DIRF rendimentos pagos para a Casvig Catarinense de
Segurança e Vigilância e IRRF em valor inferior ao efetivo. WMIX declarou através
do Código 1708 IRRF no montante de R$ 722,59, enquanto a empresa Casvig
utilizou-se de um crédito no valor de R$ 728,93 através do código 1708. Não há
razões para o não reconhecimento do crédito da WMIX, pois há no sistema da Receita
Federal a informação prestada pela WMIX do reconhecimento de, pelo menos, R$
722,59 de IRRF em relação a Casvig Catarinense. É importante ressaltar, neste caso,
que o código do DARF utilizado pela CASV1G é o mesmo do declarado pela WMIX
— 1708.
Os rendimentos pagos pela WMIX à Casvig Catarinense somaram no ano
calendário de 2008 o montante de R$ 72.893,57, conforme fls. 266 do Livro Razão.
Considerando-se esse valor como base de cálculo do IRRF à alíquota de 1%, temos o
montante de R$ 728,93, exatamente o utilizado pela Casvig na composição do saldo
negativo de IRPJ.
Desta forma, evidenciamos através da documentação contábil (Cópia das folhas
264 à 266 do Livro Razão e das cópias das notas fiscais) que em relação a WMIX
havia, na época, a disponibilidade de crédito de IRRF no montante de R$ 728,93,
devendo o mesmo, portanto, ser reconhecido.
SAPIENS PARQUE S/A
05.563.063/0001-70
A empresa Sapiens Parque S.A declarou em sua DIRF rendimentos pagos para a
Casvig Catarinense de Segurança e Vigilância e IRRF em valor inferior ao efetivo. A
Sapiens Parque declarou através do Código 1708 IRRF no montante de R$ 124,36,
enquanto a empresa Casvig utilizou-se de um crédito no valor de R$ 297,88 através do
código 1708.
Evidenciamos através da documentação contábil (Cópia das fls. 196 e 197 do
Livro Razão e cópias das notas fiscais) que em relação a Sapiens Parque S/A havia, na
época, a disponibilidade de crédito de IRRF no montante de R$ 297,88, uma vez que o
rendimento bruto recebido no ano-calendário de 2008 foi de R$ 29.788,49 e
aplicando-se a ai/quota de IRRF de 1%, totalizam os R$ 297,88, devendo o mesmo,
portanto ser reconhecido.
SM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
07.338.196/0001-78
A empresa SM Empreendimentos Imobiliários Ltda não declarou em sua DIRF
rendimentos pagos para a Casvig Catarinense de Segurança e Vigilância, porém,
conforme evidenciamos através da documentação contábil (Cópia das fls 254 do Livro
Razão e das cópias das notas fiscais) tal empresa pagou rendimentos no montante de
R$ 30.925,31, com retenção de 1% de IRRF, totalizando, assim, R$ 309.25 do referido
tributo. Diante da comprovação de que há IRRF retido no montante de R$ 309,25.
deve tal valor ser reconhecido como crédito.
AGÊNCIA DE VIAGENS ACORIANA S/S - EPP
07.561.507/0001-63
A empresa Agência de Viagens Açoriana S/S EPP não declarou em sua DIRF
rendimentos pagos para a Casvig Catarinense de Segurança e Vigilância, porém,
conforme evidenciamos através da documentação contábil (Cópia das fls. 144 e 145
do Livro Razão e das cópias das notas fiscais) tal empresa pagou rendimentos no
montante de R$ 36.533,86, com retenção de 1% de IRRF, totalizando, assim, R$
Fl. 995
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.644 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900115/2014-47

365,33 do referido tributo. Diante da comprovação de que há IRRF retido no montante
de R$ 365,33, deve tal valor ser reconhecido como crédito.
COOPERATIVA
DE
ECONOMIA
E
CRÉDITO
MÚTUO
DOS
PROFISSIONAIS DA AREA NOTARIAL E REGISTRAL DO RIO GRANDE DO
SUL E SANTA CATARINA
07.714.057/0002-82
Referida Cooperativa declarou em sua DIRF rendimentos pagos para a Casvig
Catarinense de Segurança e Vigilância em valor inferior ao efetivo, bem como,
realizou a DIRF no CNPJ da Matriz enquanto a Casvig, ao entregar seu pedido de
compensação, informou o CNPJ da filial (observando o CNPJ que constou nas notas
fiscais). Conforme evidenciamos através da documentação contábil (Cópia das fls. 163
do Livro Razão e das cópias das notas fiscais) tal empresa pagou rendimentos no
montante de R$ 5.950,00 com retenção de 1% de IRRF, totalizando, assim, R$ 59,50
do referido tributo.
Diante da comprovação de que há IRRF retido no montante de R$ 59,50, deve
tal valor ser reconhecido como crédito.
CELESC DISTRIBUICAO S.A
08.336.783/0001-90 e 08.336.783/0004-33
A Celesc declarou em sua DIRF rendimentos pagos para a Casvig Catarinense
de Segurança e Vigilância em valor inferior ao efetivo, bem como, informou na DIRF
um Código de Receita do DARF diferente do informado pela Casvig no seu pedido de
compensação. A Celesc informou código do DARF 1708 e valor de imposto de R$
31.198,83, enquanto o IRRF efetivamente retido foi de R$ 34.798,23 para a matriz e
R$ 34,70 na filial com CNPJ final 4-33.
Conforme evidenciamos através da documentação contábil (Cópia das fls. 151 e
152 do Livro Razão e das cópias das notas fiscais) tal empresa pagou rendimentos no
montante de R$ 3.479.823,87, com retenção de 1% de IRRF, totalizando, assim, R$
34.798,23 na matriz e rendimentos de R$ 3.470,40, com respectivo IRRF de R$ 34,70
na filial.
Como mencionado, a Celesc informou em sua DIRF valor de rendimentos e
retenções menor do que o efetivamente realizado, bem como, utilizou-se de código
DARF diferente do utilizado pela Casvig no pedido de compensação. Em relação a
filial, a empresa Celesc nem sequer informou na DIRF, mas conforme comprovam as
cópias das notas fiscais, o livro razão da conta clientes, tal pagamento ocorreu, tal qual
a retenção do IR.
Diante da comprovação de que há IRRF retido no montante de 34.798,23 na
matriz e R$ 34,70 na filial, devem tais valores serem reconhecidos como crédito.
INSTITUTO
CHICO
MENDES
DE
CONSERVAÇÃO
DA
BIODIVERSIDADE
08.829.974/0002-75
Em relação ao Instituto Chico Mendes, o valor por eles declarados em DIRF foi
inferior aos efetivamente pagos para a Casvig Catarinense. A entidade declarou como
rendimentos o total de R$ 249.476,30, enquanto o correto é R$ 297.487,06 (R$
306.684,97 constantes no razão — R$ 9.197,91 lançados no livro razão a título de ISS
não retido pelo cliente), conforme demonstramos através das fls. 182 a 184 do Livro
Razão que ora juntamos.
Fl. 996
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.644 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900115/2014-47

Uma vez que a base de cálculo do IRRF são os R$ 297.487.06 efetivamente
creditados para a Casvig Catarinense e o recolhimento está sendo realizado pelo
Código 6190, onde a alíquota do referido tributo é de 4,8% (cfe. Anexo I da IN
539/2005), o valor do IRRF informado em Perdcomp está correto, totalizando os R$
14.279,38 que estão sendo questionados pelo fisco.
Comprovada a existência do crédito no montante de R$ 14.279,38 deve o
mesmo ser considerado para fins de homologação da perdcomp em questão.
ASSOCIAÇÃO DO FUNDO DE PROMOÇÃO DO FLORIPA SHOPPING
09.264.784/0001-30
A Associação em questão declarou em sua DIRF código do DARF 5952, que
corresponde a retenção das contribuições, contudo, a única retenção existente nesta
operação foi a de IRRF, conforme cópia da Nota Fiscal de n.° 14.556, em anexo, que
demonstra um rendimento bruto de R$ 3.200,00 e um IRRF de R$ 32,00, exatamente
o utilizado pela Casvig na formação do saldo negativo do IRPJ. Sendo assim, a única
divergência existente é em relação ao código DARF informado pela fonte pagadora e
a utilizada pela Casvig no seu pedido de compensação (que corresponde ao IRRF —
1708).
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BELLE VILLE
09.660.930/0001-46
O Condomínio Residencial Belle Ville não declarou em sua DIRF o rendimento
pago para a Casvig Catarinense e, consequentemente, não informou para a Receita
Federal do Brasil o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte.
Ocorre, porém, que conforme comprovam as notas fiscais e as fls. 158 e 159 do
Livro Razão, o Condomínio Residencial Belle Ville pagou para a Casvig Catarinense
como rendimentos o montante de R$ 25.036.32, realizando retenção de IRRF no
montante de R$ 74,66, exatamente o requerido no pedido de compensação.
Resta provado, assim, o direito ao crédito pleiteado na declaração de
compensação em questão.
LOCALIZA RENT A CAR S/A
16.670.085/0218-29
Em relação a empresa Localiza Rent a Car dois pontos devem ser observados:
a) A DIRF foi declarada em nome da matriz, enquanto a retenção foi realizada
através da filial com CNPJ final 0218-29;
b) O valor declarado pela empresa é menor do que o efetivamente retido. O
valor efetivamente retido, conforme comprovam os documentos (cópia das fls. 189 do
Livro Razão), é de R$ 95,02.
A autoridade fiscal reconheceu apenas R$ 55,20 de retenção referente a nota
fiscal de n.° 13657, não reconhecendo R$ 39,82 de IR retido na nota fiscal de n.°
13658.
Uma vez que os documentos anexados comprovam a retenção no montante de
R$ 95,02 deve ser reconhecido o direito ao crédito.
JAIME ALEIXO DE SOUZA 8, CIA LTDA
76.602.390/0001-31
O valor declarado em DIRF pela empresa Jaime Aleixo de Souza & Cia Ltda é
inferior ao efetivamente retido nas operações realizadas entre esta e a Casvig
Fl. 997
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.644 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900115/2014-47

Catarinense. Conforme demonstram os documentos anexados (cópia da fls 189 do
Livro Razão e das notas fiscais), o pagamento realizado pela empresa Jaime Aleixo de
Souza & Cia Ltda para a Casvig Catarinense foi de R$ 7.690,46 e o IR efetivamente
retido foi de R$ 67.21.
Comprovado o crédito decorrente do IRRF retido pela empresa Jaime Aleixo de
Souza & Cia Ltda no total de R$ 67,21, deve o mesmo ser reconhecido para fins da
declaração de compensação em questão.
CIA DE CIMENTO ITAMBE
76.630.573/0001-60
A empresa Cia de Cimento ltambé não declarou em sua DIRF o valor do IRRF
retido da empresa Casvig Catarinense Ltda, porém, os documentos ora apresentados
(cópia das fls 152 e 153 do Livro Razão e das notas fiscais) evidenciam que a primeira
pagou para a segunda rendimentos no montante de R$ 33.318,28, resultando em um
IRRF de R$ 333,18, exatamente o valor glosado pela autoridade fiscal.
Uma vez que está provada a retenção do IRRF, deve o crédito ser reconhecido
para fins da declaração de compensação em questão.
OPERADORA DE TURISMO ACORIANA LTDA - EPP
79.303.384/0001-71
A empresa Operadora de Turismo Açoriana Ltda não declarou em sua DIRF o
valor do IRRF retido da empresa Casvig Catarinense Ltda, porém, os documentos ora
apresentados (fls. 145 do Livro Diário e cópia das notas fiscais) evidenciam que a
primeira pagou para a segunda rendimentos no montante de R$ 7.620,06, resultando
em um IRRF de R$ 76.20, exatamente o valor glosado pela autoridade fiscal.
Uma vez que está provada a retenção do IRRF, deve o crédito ser reconhecido
para fins da declaração de compensação em questão.
DAROS EDIFICAÇÕES E OBRAS LTDA
80.448.103/0001-58
A empresa Daros Edificações e Obras Ltda não declarou em sua DIRF o valor
do IRRF retido da empresa Casvig Catarinense Ltda. porém, os documentos ora
apresentados (fls. 165 do Livro Razão e cópia das notas fiscais) evidenciam que a
primeira pagou para a segunda rendimentos no montante de R$ 23.089,75, resultando
em um IRRF de R$ 230,90, exatamente o valor glosado pela autoridade fiscal.
Uma vez que está provada a retenção do IRRF, deve o crédito ser reconhecido
para fins da declaração de compensação em questão.
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
80.673.411/0001-87
O Fundo Estadual de Saúde não declarou em sua DIRF o valor do IRRF retido
da empresa Casvig Catarinense Ltda, porém, os documentos ora apresentados (fls. 243
e 244 do Livro Razão e cópia das notas Fiscais) evidenciam que a primeira pagou para
a segunda rendimentos no montante de R$ 7.350.772,94, resultando em um IRRF de
R$ 73.507,73, exatamente o valor glosado pela autoridade fiscal.
A comprovação do alegado é possível ser feita através da análise das notas
fiscais de n° 13487, 13491, 13604, 13704, 13788, 13797, 13884, 13980, 14016,
14106, 14201, 14300, 14335, 14452, 14464 e 14548, cujas cópias estão em anexo,
demonstrando o valor bruto do serviço, o destaque do IRRF, bem como o boleto
emitido contra a empresa com a cobrança do valor líquido.
Fl. 998
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.644 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900115/2014-47

Também fazem prova do alegado as folhas do Livro Razão, onde há evidencia
ção do valor bruto da nota fiscal, dos valores de retenção do IRRF e demais tributos e
o valor líquido recebido.
Sugere-se, neste caso, que diante da expressividade do valor envolvido, que a
Secretaria de Saúde/Fundo Estadual de Saúde seja intimada a apresentar informações
ou até mesmo o Informe de Rendimentos, haja vista que nesta ocasião a empresa
Manifestante está sendo penalizada ou obrigada a fazer prova do seu crédito em
decorrência de um descumprimento de obrigação acessória por parte da Fonte
Pagadora.
Por fim, uma vez que está provada a retenção do IRRF, deve o crédito ser
reconhecido para fins da declaração de compensação em questão.
MUNICÍPIO DE PALHOÇA
82.892.316/0001-08
O Município da Palhoça não declarou em sua DIRF o valor do IRRF retido da
empresa Casvig Catarinense Ltda, porém, os documentos ora apresentados (fls. 193 do
Livro Razão e cópia das notas fiscais e dos boletos)
evidenciam que a primeira pagou para a segunda rendimentos no montante de
R$ 18.009,00, resultando em um IRRF de R$ 180,09, exatamente o valor glosado pela
autoridade fiscal.
Fazem prova do alegado as folhas do Livro Razão, onde há evidencia ção do
valor bruto da nota fiscal, dos valores de retenção do IRRF e demais tributos e o valor
líquido recebido.
Uma vez que está provada a retenção do IRRF, deve o crédito ser reconhecido
para fins da declaração de compensação em questão.
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
82.951.328/0001-58
A Secretaria de Estado da Educação, Ciência e Tecnologia não declarou em sua
DIRF os rendimentos pagos e o valor do IRRF retido da empresa Casvig Catarinense
Ltda, porém, os documentos ora apresentados (fls. 197 a 241 do Livro Razão e cópia
das notas fiscais) evidenciam que a primeira pagou para a segunda rendimentos no
montante de R$ 17.416.129,83, resultando em um IRRF de R$ 174.161,29, valor
muito aproximado ao glosado pela autoridade fiscal.
A comprovação do alegado é possível ser feita através da análise das notas
fiscais cujas cópias estão em anexo, demonstrando o valor bruto e o valor do IRRF,
bem como o boleto emitido contra a Secretaria com a cobrança do valor líquido.
Também fazem prova do alegado as folhas do Livro Razão, onde há evidencia
ção do valor bruto da nota fiscal, dos valores de retenção do IRRF e demais tributos e
o valor líquido recebido.
Sugere-se, neste caso, diante da expressividade do valor envolvido, que a
Secretaria de Estado de Educação seja intimada a apresentar informações ou até
mesmo o Informe de Rendimentos, haja vista que nesta ocasião a empresa
Manifestante está sendo penalizada ou obrigada a fazer prova por um descumprimento
de obrigação acessória da Fonte Pagadora.
Uma vez que está provada a retenção do IRRF, deve o crédito ser reconhecido
para fins da declaração de compensação em questão.
FÁBRICA DE RENDAS E BORDADOS HOEPCKE S/A
Fl. 999
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.644 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900115/2014-47

83.872.549/0001-01
A Fábrica de Rendas e Bordados Hoepcke S.A. declarou em sua DIRF o valor
do IRRF retido da empresa Casvig Catarinense Ltda no montante de R$ 856,08,
porém, os documentos ora apresentados evidenciam divergência nos valores, haja
vista que a primeira pagou para a segunda rendimentos no montante de R$ 93.947,00,
resultando em um IRRF de R$ 939,47, exatamente o valor glosado pela autoridade
fiscal.
Fazem prova do alegado as folhas do Livro Razão de n° 168 e 169, onde há
evidenciação do valor bruto da nota fiscal, dos valores de retenção do IRRF e demais
tributos e o valor líquido recebido, bem como a cópia das notas fiscais com destaque
do IRRF e o boleto enviado para a empresa com o valor líquido a receber.
Uma vez que está provada a retenção do IRRF, deve o crédito ser reconhecido
para fins da declaração de compensação em questão.
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A
83.876.003/0001-10
O BESC não informou em sua DIRF rendimentos pagos para a empresa Casvig
Catarinense Ltda, tampouco declarou o IRRF retido sobre tal operação, porém,
conforme demonstra o razão em anexo e os extratos da Conta 000.145-4 da Agência
066 e da Conta 351092-1 Agência 3425-8 (Banco do Brasil em razão da
Incorporação), no ano calendário 2008 foram contabilizadas retenções de IRRF sobre
o rendimento auferido em uma aplicação que a empresa Casvig Catarinense possuía
Banco no total de R$ 30.292,59.
Para comprovação das retenções juntamos os extratos das contas, cuja soma do
IRRF é de R$ 30.292,59, ou seja, valor superior ao valor glosado pela autoridade
fiscal. [...]
Diante da comprovação do crédito através dos extratos bancários e do razão,
requer-se o seu reconhecimento para fins de homologação da perdcomp em questão.
LOJAS SALFER S/A
84.683.432/0079-02
A Lojas Salfer S.A. não declarou em sua DIRF o valor do IRRF retido da
empresa Casvig Catarinense Ltda no montante de R$ 26,00. Os documentos ora
apresentados (fls. 154 e 155 do Livro Razão) evidenciam que a primeira pagou para a
segunda rendimentos no montante de R$ 2.600,00 resultando em um IRRF de R$
26,00, exatamente o valor glosado pela autoridade fiscal.
Fazem prova do alegado as folhas do Livro Razão, onde há evidenciação do
valor bruto da nota fiscal, dos valores de retenção do IRRF e demais tributos e o valor
líquido recebido e a cópia da nota fiscal de n.° 13974, que gerou a retenção do tributo.
Uma vez que está provada a retenção do IRRF, deve o crédito ser reconhecido
para fins da declaração de compensação em questão.
DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
92.665.611/0149-84
Em relação a empresa Dimed S/A dois pontos devem ser observados:
a) A DIRF foi entregue pelo CNPJ da matriz e nas notas fiscais com as devidas
retenções, bem como a informação contida no pedido de compensação constou o
CNPJ da filial 0149-84;
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.644 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900115/2014-47

b) Os rendimentos pagos pela Dimed para a Casvig Catarinense somaram R$
170.243,41 no ano-calendário 2008, sendo que o IRRF correspondeu a R$ 1.702,43,
ou seja, o exato valor glosado inicialmente pela RFB.
Conforme comprovante emitido no site da Receita Federal do Brasil em relação
as fontes pagadoras, a empresa Dimed declarou em sua DIRF apenas IRRF de R$
1.681,29 relativo aos rendimentos pagos ela Casvig, mas como é possível constatar na
documentação ora acostada e conforme já indicado no item "b" acima, os rendimentos
totais no ano de 2008 somaram a quantia de R$ 170.243,41 e o IR sobre os mesmos
representou a soma de RS 1.702,43, ou seja, exatamente o valor glosado (vide fls. 166
e 167 do Livro Razão e cópia das notas fiscais em anexo).
Diante da comprovação da existência do crédito no total de R$ 1.702,43, deve
ser o mesmo reconhecido para fins de homologação da perdcomp em questão.
REYC COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA
95.853.263/0001-50
A Reyc Comércio e Participações Ltda declarou em sua D1RF o valor do IRRF
retido da empresa Casvig Catarinense Ltda no montante de R$ 51,29, porém, os
documentos ora apresentados evidenciam divergência nos valores, haja vista que a
primeira pagou para a segunda rendimentos no montante de R$ 22.230,00, resultando
em um IRRF de R$ 222,30, exatamente o valor glosado pela autoridade fiscal.
Fazem prova do alegado as folhas do Livro Razão, onde há evidenciação do
valor bruto da nota fiscal, dos valores de retenção do IRRF e demais tributos e o valor
líquido recebido, bem como cópia das notas fiscais com destaque da retenção do
IRRF.
Uma vez que está provada a retenção do IRRF, deve o crédito ser reconhecido
para fins da declaração de compensação em questão.
DO FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Analisando algumas divergências entre as declarações prestadas pelas fontes
pagadoras em DIRF e o valor de IRRF utilizado pela empresa Casvig Catarinense de
Segurança e Vigilância Ltda, supõe-se que os critérios adotados pelas empresas
divergem, onde as fontes pagadoras adotaram como critério de fato gerador do IRRF o
pagamento do serviço enquanto a Casvig utilizou o critério do crédito, ou regime de
competência.
Conforme entendimento firmado na Solução de Consulta n.° 76, de 31 de
agosto de 2009, o fato gerador do IRRF é o crédito, emprego, entrega ou remessa dos
rendimentos (o que primeiro ocorrer). [...]
Por sua vez, a Solução de Consulta 133, de 26 de março de 2007, manifesta
entendimento do fisco de que se considera crédito o lançamento contábil na
escrituração do tomador dos serviços. [...]
Via de regra, a escrituração contábil de uma nota fiscal se dá pela data da sua
emissão, em observância ao princípio da competência, e não pelo seu pagamento (este
seria o regime de caixa). Sendo assim, as notas fiscais emitidas no mês de dezembro,
cujo prazo de pagamento é janeiro do ano subsequente, geraram o IRRF já no mês de
dezembro, devendo tal valor ser reconhecido no ano-calendário de 2008.
Sendo assim, caso ocorram diferenças de valores em razão da competência de
dezembro de 2009, cujos pagamentos dos serviços foram feitos em 2009, requer-se o
reconhecimento do IRRF no mês de dezembro de 2008 considerando-se que a emissão
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.644 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900115/2014-47

da nota fiscal representa, para fins contábeis, o momento do crédito a que se referem
as soluções de consulta supracitadas.
DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL COMO PROVA
Em cada item abordado acima, justificando a existência da retenção do Imposto
de Renda na Fonte para todos os clientes cujos créditos não foram reconhecidos, a
empresa menciona que utiliza como comprovação cópia das fls. Do Livro Razão e das
notas fiscais emitidas à época, acompanhadas dos boletos com o valor líquido a ser
pago pelo cliente.
A necessidade de apresentação desses documentos se dá pelo fato de que as
fontes pagadoras não cumpriram sua obrigação acessória de entrega da DIRF, ou pela
entrega parcial ou incorreta da mesma. Essa falta de entrega ou entrega
incorreta/parcial faz com que o fisco acione o prestador de serviço para que este venha
a fazer prova de um direito que lhe é líquido e certo: os tributos que lhe foram retidos
quando do recebimento do serviço prestado.
E ao prestador de serviço não sobra outra alternativa a não ser apresentar sua
contabilidade e os documentos que respaldam a sua escrituração, uma vez que não
pode coagir o tomador do serviço a prestar a declaração correta ao fisco.
Diante de tal circunstância, como meio de prova a empresa Casvig Catarinense
de Segurança e Vigilância Ltda está juntando a este processo cópia das folhas do Livro
Razão onde está evidenciada a emissão da nota fiscal, a retenção dos tributos e o seu
recebimento líquido. Junta, também, cópia das notas fiscais emitidas quando da
prestação dos serviços, onde está destacado o Imposto de Renda Retido na Fonte.
A leitura conjunta desses documentos demonstra que a prestadora de serviços
Casvig Catarinense, ao entregar o pedido de compensação, utilizou-se única e
exclusivamente de valores que haviam sido retidos e que podiam compor a base de
cálculo negativa do 1RPJ e que o não reconhecimento do seu direito se deu única e
exclusivamente por erro das fontes pagadoras."
Corroborando o explanado nos trechos da Manifestação de Inconformidade
acima, a veracidade do crédito compensação resta comprovada conforme ilustrado no
tópico 111.1- NULIDADE DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA — FALTA DE
ANÁLISE DAS PROVAS APRESENTADAS, do presente recurso.
Inobstante a isso, e apesar das provas produzidas e carreada aos autos e dos
esclarecimentos prestados, na Manifestação de Inconformidade, em 07/12/2020, a
Recorrente foi intimada do Acórdão no 106-004.241, prolatado pela 12a Turma da
DRJ06, que julgou improcedente a manifestação de Inconformidade apresentada sob a
alegação de que as retenções sofridas devem ser comprovadas através do Informe de
Rendimento emitido pela fonte pagadora em consonância como o disposto no RIR/99
aprovado pelo Decreto 3.000/99; a legislação é clara, a contribuinte teria que
apresentar o comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para
poder compensá-lo na declaração com o tributo devido; a comprovação da retenção
sofrida, deve-se verificar ainda se os rendimentos que a geraram foram oferecidos à
tributação, como consta na Súmula CARF no 80; para fazer prova de retenção sofrida,
sem a apresentação do documento exigido pela legislação, somente relativos às
transações realizadas com as fontes pagadoras correspondem ao valor líquido da
operação (rendimentos percebidos reduzidos das retenções sofridas),
através, por exemplo, de seu extrato bancário ou da comprovação dos valores
efetivamente pagos por outro meio hábil e idôneo; seria necessário a comprovação da
escrituração das receitas auferidas, das retenções sofridas e do respectivo oferecimento
à tributação dessas receitas em sua DIPJ. Por fim, afirmou que em análise dos
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.644 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900115/2014-47

documentos apresentados, para as retenções que não foram confirmadas no DD,
verificou-se não ser possível determinar o valor efetivamente retido dela, uma vez que
não há comprovação do valor recebido pelos serviços prestados, as notas fiscais,
juntamente com o a cópia do boleto (sem prova do pagamento ou do ingresso do valor
em conta corrente) demonstram o valor dos serviços prestados mas não comprovam o
valor por ela efetivamente recebido, demonstrando ser ele o valor líquido, ou seja,
total da nota fiscal emitida descontada das retenções sofridas.
Todavia, frise-se, NOVAMENTE, que o Livro Razão é documento idôneo e
possui força probante para fins de comprovação do recebimento dos valores líquidos,
conforme apontado pela Recorrente, sobretudo quando somando a apresentação das
Notas Fiscais e dos boletos bancários onde aparecem os valores líquidos a serem
pagos, não havendo que se falar em apresentação de extratos bancários, os quais,
inclusive, podem ser requisitados pela própria RFB ao banco para fins de elucidar a
situação. A DIPJ é de livre acesso da RFB.
Este foi o entendimento esposado pelo STF quando do julgamento do RE
601314, analisado sob Repercussão Geral - Tema 225, sobre a constitucionalidade do
art. 69 da lei Complementar no 105/01, [...].
Portanto, resta claro que as autoridades federais (Fiscais) poderão acessar
quaisquer informações financeiras, bastando, para isso, (i) iniciar um processo
administrativo, como aliás, ocorre com toda e qualquer fiscalização, e (ii) a própria
autoridade entender indispensável o procedimento, o que, de resto, não precisaria nem
estar escrito, pois nenhum fiscal vai pedir informações por aí se ele entende que não
precisa delas.
Somado a isso, no próprio Acórdão resta confirmado que: "De fato, os espelhos
de notas fiscais apresentadas, bem como os boletos respectivos, apesar de serem
emitidos com o fim específico de ¡untada ao processo, discriminam as retenções. A
escrituração do Livro Razão é compatível com os espelhos de notas fiscais
apresentados.", não havendo razão para o indeferimento do pedido de homologação do
crédito.
Sendo assim, não merece prevalecer a decisão ora guerreada, posto não terem
sido analisados com o rigor que o caso exige, para fins de prevalência da verdade
material que rege o processo administrativo, os documentos comprobatórios anexados
pela Recorrente, quais sejam, as Notas Fiscais, boletos bancários e as cópias do Livro
Razão, que comprovam cabalmente o crédito apontado e utilizado nas compensações
realizadas.
IV- DO DIREITO
O art. 170 do CTN, ao predicar sobre a exigência de liquidez e certeza do
crédito tributário, não delimitou os meios de provas aptos a lastrear o pleito do
Contribuinte.
Portanto, nos termos do disposto no art. 9o, § 1o do Decreto-Lei no 1.598/1977, a
escrituração fiscal acompanhada das respectivas notas fiscais, é elemento suficiente
para demonstrar a existência do direito creditório, caracterizando-se assim como
documentação hábil, [...].
Desta forma, a escrituração devidamente mantida e suportada por documentos
hábeis mostra-se apta a comprovar eventos econômicos e financeiros da pessoa
jurídica.
Isto porque, o processo administrativo deve sempre buscar a descoberta da
verdade material relativa aos fatos tributários.
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.644 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900115/2014-47

O princípio da verdade material decorre do princípio da legalidade e, também,
do princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido
declarados. Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a
análise de documentos, oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na
investigação dos fatos.
Através das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as
presunções tributárias ou outros procedimentos que atentem apenas à verdade formal
dos fatos. Neste sentido, deve a administração promover de ofício as investigações
necessárias à elucidação da verdade material para que a partir dela, seja possível
prolatar uma sentença justa. [...].
Portanto, a apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da
verdade material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a
verdade material apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão
que as partes tenham daquela.
A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as
garantias e prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre
observando os termos especificados pela lei tributária.
Nesta linha, a aplicação do princípio da verdade material conduz a liberdade do
Contribuinte de comprovar seus argumentos de defesa mesmo que por meios de prova
diferentes daqueles que, em tese, são os exigidos pela legislação para comprovação
das retenções de IRPJ utilizadas para apuração do imposto devido em determinado
exercício e, eventualmente, na constituição de saldo negativo de IRPJ para
compensações futuras.
Desta forma, em se tratando de processo de reconhecimento de direito
creditório, cabe à parte que ingressou com pedido de compensação (no caso, a
Contribuinte) o ônus da prova da liquidez e certeza do crédito tributário. E, não
obstante a ausência da apresentação do Comprovante de Rendimentos e de Retenção
do Imposto de Renda Retido na Fonte emitido pela fonte pagadora, resta demonstrado
por outros meios de prova a liquidez e certeza do direito creditório, não há que se
afastar a força probante dos documentos apresentados.
Mostra-se completamente irrazoável cercear o direito de defesa da parte,
quando a emissão do documento Comprovante de Rendimentos e de Retenção do
Imposto de Renda Retido na Fonte encontra-se fora de sua governabilidade, vez que se
trata de ônus da fonte pagadora.
Se não deu causa à inexistência da prova, pode a Contribuinte buscar, nos meios
legais previstos, outra natureza de documentação apta a lastrear a retenção dos
tributos. [...]
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
V- DO PEDIDO
Diante do exposto, requer a Recorrente:
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.644 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900115/2014-47

1 - Preliminarmente, seja decretada a nulidade da decisão de 1a instância,
Acórdão no 106-004.241, prolatado pela 12a Turma da DRJ06, posto proferida em
detrimento da análise dos documentos apresentados tanto na Intimação de n°
0265/2013 quanto no momento da interposição da Manifestação de Inconformidade
(Notas Fiscais, Boletos bancários e do Livro Razão), em consonância com as Súmulas
no 80 e 143 do CARF, a fim de que o processo retorne para a correta análise da 12a
Turma da DR106 e prolação de nova decisão;
2 - Seja acatada a prejudicial de mérito para ser decretada a prescrição
intercorrente, pela inércia operacionalizada por mais de 06 anos para o julgamento da
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente (interposta em
13/03/2014 e julgada em 29/10/2020), com o consequente arquivamento definitivo do
presente processo;
3 - Seja o presente Recurso Voluntário julgado totalmente procedente,
reformando-se o v. acórdão proferido pela DRJ, para homologar a Per/Dcomp n.°
01387.67949.161109.1.3.02-0254, e extinguir o crédito tributário constante do
Despacho Decisório 076085010, no valor de R$ 95.659,87 (noventa e cinco mil,
seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a multa e os juros, por
ser questão de direito.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.644 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900115/2014-47

foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Prescrição
A Recorrente argui que o procedimento foi alcançado pela prescrição.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
O Recurso Especial Repetitivo no 1120295/SP – Tema 383 - proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ):
1. O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança
judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o
pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos
casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante
cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a
obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas
suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional
(Precedentes da Primeira Seção: EREsp 658.138/PR, Rel. Ministro José Delgado, Rel.
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.644 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900115/2014-47

p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, julgado em 14.10.2009, DJe 09.11.2009; REsp
850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008; e
AgRg nos EREsp 638.069/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
25.05.2005, DJ 13.06.2005).
2. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, resta assim regulada pelo artigo
174, do Código Tributário Nacional, verbis:"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito
tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pela citação pessoal feita ao devedor; I -
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela
Lcp no 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que
constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial,
que importe em reconhecimento do débito pelo devedor."
3. A constituição definitiva do crédito tributário, sujeita à decadência, inaugura o
decurso do prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança
judicial do crédito tributário.
4. A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia
de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza
prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação), é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda
Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado
(Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
5. O aludido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ,
verbis: "A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal,
constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do
Fisco."6. Consequentemente, o dies a quo do prazo prescricional para o Fisco exercer a
pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data do
vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida.
O Recurso Especial no 1113959/RJ proferido pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ):
3. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto
perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o
lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não
se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo
que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início
a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência decadência intercorrente
em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa
específica.
O Recurso Especial Repetitivo no 1138206/RS – Temas 269 e 270 - proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ):
1. A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito
fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5o, o inciso
LXXVIII, in verbis: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."
2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios
da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. (Precedentes: MS 13.584/DF, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe
26/06/2009; REsp 1091042/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/08/2009; MS 13.545/DF, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
29/10/2008, DJe 07/11/2008; REsp 690.819/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2005, DJ 19/12/2005)
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-003.644 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900115/2014-47

3. O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto 70.235/72 -
Lei do Processo Administrativo Fiscal -, o que afasta a aplicação da Lei 9.784/99, ainda
que ausente, na lei específica, mandamento legal relativo à fixação de prazo razoável
para a análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos do contribuinte.
4. Ad argumentandum tantum, dadas as peculiaridades da seara fiscal, quiçá fosse
possível a aplicação analógica em matéria tributária, caberia incidir à espécie o próprio
Decreto 70.235/72, cujo art. 7o, § 2o, mais se aproxima do thema judicandum, in verbis:
"Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001) I - o
primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito
passivo da obrigação tributária ou seu preposto; II - a apreensão de mercadorias,
documentos ou livros; III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.§
1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos
incisos I e II valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual
período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos."
5. A Lei n.° 11.457/07, com o escopo de suprir a lacuna legislativa existente, em seu art.
24, preceituou a obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo dos pedidos, litteris:
"Art.24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte."
6. Deveras, ostentando o referido dispositivo legal natureza processual fiscal, há de ser
aplicado imediatamente aos pedidos, defesas ou recursos administrativos pendentes.
7. Destarte, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei
11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma
legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da
Lei 11.457/07).
8. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente,
pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte,
desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
9. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a obediência ao prazo de 360
dias para conclusão do procedimento sub judice. Acórdão submetido ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
A objeção de prescrição que é a perda do direito de ação em que o direito material
torna-se inexigível. Em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para
impulsionar a cobrança dos débitos tributários contra o sujeito passivo. Somente a partir da data
em que a Recorrente é notificada do resultado da decisão definitiva em relação à matéria objeto
da fase litigiosa regularmente instaurada no procedimento tem início a contagem do prazo
prescricional (art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 174 do Código
Tributário Nacional). Ressalte-se que enquanto não há decisão definitiva, após instaurado a fase
litigiosa no procedimento, os débitos confessados ficam com a exigibilidade suspensa e assim
não estão alcançados pela prescrição (inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional e art.
14, art. 15, art. 16 e art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Somente a partir da data em que a Recorrente é notificada do resultado da decisão
definitiva em relação à matéria objeto da fase litigiosa regularmente instaurada no procedimento
tem início a contagem do prazo prescricional. Ressalte-se que por enquanto não há que se falar
em decisão definitiva, e assim, após instaurada a fase litigiosa no procedimento, os débitos
confessados ficam com a exigibilidade suspensa e não estão alcançados pela prescrição (inciso
III do art. 151 do Código Tributário Nacional e art. 14, art. 15, art. 16 e art. 42 do Decreto no
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-003.644 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900115/2014-47

70.235, de 06 de março de 1972). O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso
contemplando débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração regular da fase litigiosa no
procedimento e por isso com o prazo de prescrição interrompido.
O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso contemplando
débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração regular da fase litigiosa no procedimento
e por isso com o prazo de prescrição interrompido (inciso III do art. 151 do Código Tributário
Nacional).
Ademias, há subsunção ao enunciado constituído, nos termos do art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Tem-se que no presente caso não transcorreu o prazo para homologação tácita da
compensação dos débitos declarados, que é de cinco anos, contados da data da entrega do
Per/DComp e a ciência do Despacho Decisório (§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Sobre a legislação processual tributária aplicável, a Lei no 9.873, de 23 de
novembro de 1999, que trata do prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela
Administração Pública Federal, prevê:
Art.1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta
e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em
vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou
continuada, do dia em que tiver cessado.
§1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Por seu turno, a Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, no Capítulo II estabelece
as atribuições da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da seguinte forma:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
O princípio da especialidade revela que a norma especial afasta a incidência da
norma geral (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942 - Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro). O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1973,
regula especificamente o processo administrativo fiscal e foi recepcionado como lei ordinária
pelo inciso I do art. 22 da Constituição Federal de 1988. Esta é a legislação processual a ser
aplicada no presente caso.
O art. 24 da a Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, aplica-se ao processo
administrativo fiscal no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Logo,
diferentemente do entendimento da Recorrente, no presente caso não há que se falar em
prescrição.
Diligência
A Recorrente requer a realização de diligência a posterior produção de provas.
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-003.644 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900115/2014-47

Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1003-003.644 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900115/2014-47

pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1003-003.644 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900115/2014-47

A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF no 80 e no 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto de Livro Diário, Livro Razão, boletos bancários e notas fiscais (Lei
no 8.846, de 21 de janeiro de 1994), e-fls. 55-867.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1003-003.644 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900115/2014-47

preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1003-003.644 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900115/2014-47

com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 1014
DF CARF MF
Original